Tribunal: TJES
Processo: 5002760-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002760-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOCLARICIO ALBINO DA SILVA
RECORRIDO: SUDACLUBE DE SERVICOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
OTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por DOCLARICIO ALBINO DA SILVA em face de SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, através da qual alega, em síntese, que no corrente ano percebeu que havia descontos em sua conta corrente, desde 2019, referente a um seguro de vida que não autorizou ou contratou. Sustenta que procurou o Banco Bradesco solicitando o cancelamento do seguro, o que foi realizado, porém, os valores descontados de sua conta, que totaliza um valor de R$ 3.882,07 ( três mil oitocentos e oitenta e dois reais e sete centavos) não lhe foram restituídos, motivo pelo qual postula pela restituição da quantia.”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para majoração da condenação. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a requerida afastou os fatos constitutivos do direito da requerente, ora recorrente, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) ao demonstrar devidamente a contratação por meio telefônico, valendo destacar a fundamentação de piso, in verbis: “Pois bem, verifica-se dos autos que a parte requerida demonstrou que a contratação ocorreu por meio telefônico, sendo a gravação disponibilizada nos autos, no corpo da contestação, id. 38669149. Analisando a gravação, observa-se que restou claro que se tratava de contratação de um seguro, onde foi confirmado dados pessoais do autor, tendo este inclusive confirmado os beneficiários do seguro. Ainda, foi informado ao demandante o valor que seria descontado, bem como a conta em que ocorreriam os descontos, aderindo, o autor, ao explanado pela atendente”. De forma que a sentença não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)